Tribunal: TJDFT
Processo: 0739694-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739694-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SANTOS RÉU ESPÓLIO DE: NICODEMOS JOSE DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SANTOS DESPACHO A análise dos autos demonstra que os argumentos utilizados por Banco do Brasil S.A. para desconstituir a decisão agravada não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Ante o exposto, intimem-se Banco do Brasil S.A. para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da supressão de instância nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator